Tribunal: TJSP
Processo: 1045141-92.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra construtora. Alegação de vícios ocultos no condomínio.
Preliminar. Nulidade da sentença. Não enfrentamento de todos os pontos alegados pelas partes. Afastamento. Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar

Ementa:
Apelação cível. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra construtora. Alegação de vícios ocultos no condomínio.
Preliminar. Nulidade da sentença. Não enfrentamento de todos os pontos alegados pelas partes. Afastamento. Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não configuração. Causa já se encontrava madura para o julgamento. Magistrado já dispunha de elementos suficientes para formar a sua convicção. Incidência dos artigos 370 e 371 do CPC. Provas essenciais à solução do litígio já foram juntadas aos autos.
Desnecessidade da realização de outras provas porque suficiente para o caso o laudo pericial produzido em produção antecipada de provas.
Decadência e prescrição. Prazo de garantia de cinco anos relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada. Interpretação do artigo 618 do Código Civil.
Ação que não enseja sentença de natureza constitutiva (pedidos rescisórios ou redibitórios), porém de cunho condenatório (responsabilidade civil com pedido de obrigação de fazer e pedido subsidiário de perdas e danos).
Hipótese se sujeita a prazo prescricional decenal para a responsabilidade civil contratual (art. 205 do Código Civil). Aplicação da Súmula 194 do C. STJ, editada durante a vigência do CC/1916. Alegação de decadência e prescrição afastadas.
Dano material. Prova pericial coligida nos autos não deixa dúvidas acerca da responsabilidade da ré pelos danos advindos ao autor. Perito judicial equidistante das partes e de confiança do Juízo. Ausência de impugnação técnica às conclusões da perícia judicial. Inexistência da ocorrência de quaisquer irregularidades ou omissões no trabalho judicial. Laudo preenche todos os requisitos de validade e confiabilidade. Verificação do nexo de causalidade entre as falhas apontadas pelo autor e a ré. Mantida a condenação no pagamento de indenização pelos danos materiais apurados.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.